Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716614-98.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: FIANZA CAUCAO S/A EMBARGADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, PRIMOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 68019013), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora